Tribunal: TJMT
Processo: 1003989-73.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003989-73.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Liminar, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THAIS DE ANCHIETA - CPF: 027.828.441-80 (RECORRENTE), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO POSTADA PARA O ENDEREÇO REGISTRADO PERANTE O DETRAN. DENTRO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o art. 282, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, compete ao infrator informar ao Departamento de Trânsito eventual mudança de endereço.

2. Além disso, preceitua o art. 281, parágrafo único, que no prazo de 30 (trinta) dias, cabe à autoridade expedir a notificação e remeter para o infrator, sob pena de ser considerada insubsistente ou irregular.

3. Restando comprovado, portanto, que a notificação da infração cometida foi enviada no prazo de 30 dias para o endereço cadastrado do veículo, considera-se válida a notificação.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito, em face da sentença, pela qual foi dada procedência à pretensão inicial, para “
declarar nulo o auto de infração DETRAN-111100-BPM0490236”
(sic – id. 144572727).

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que “a Lei não obriga a Autarquia provar a notificação pessoal do infrator. Quanto às notificações das infrações, vejamos que os artigos 281 e 282, §3º e 4º do Código de Trânsito Brasileiro, somente fala em expedição dentro do prazo por remessa postal” (sic – id.144572728). Nesse caminho, salienta que foi comprovado no processo a “
expedição e postagem da dupla notificação, encaminhada dentro do prazo para a autora no endereço informado pela mesma
” (sic – id.144572728). Ao final, requer seja dado provimento ao recurso.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta que o DETRAN não comprova para qual endereço foram enviadas as notificações. Frisa que a presunção de veracidade não é absoluta, postulando o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023